Tribunal: TJMT
Processo: 0001456-48.2013.8.11.0098
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001456-48.2013.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MARIA REGINA DE CAMPOS - CPF: 415.661.571-53 (APELANTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), LAUDISON MORAES COELHO - CPF: 996.722.431-20 (ADVOGADO), RODOLFO MARCONI AMARAL - CPF: 037.806.341-39 (ADVOGADO), DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA - CPF: 033.432.771-77 (ADVOGADO), Instituto de Previdencia de Porto Esperidiao (PREVIPORTO) (APELADO), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (APELADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI - CNPJ: 03.381.077/0001-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORA APOSENTADA – EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM SALÁRIO DE SERVIDORES ATIVOS – POSSIBILIDADE – APONSETADORIA POR INVALIDEZ – INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 – ARTIGO 6o-A DA EMENDA – RECEBIMENTO RETROATIVO DA DIFERENÇA – NECESSIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS – MERO DISSABOR – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o que é disposto no artigo 6o-A da Emenda Constitucional 41/2003, os servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação da mencionada Emenda, e foram aposentados por invalidez, fazem jus à equiparação de vencimentos com os servidores ativos.

Em face da percepção da defasagem existente, ante a não equiparação, é certo que os aumentos efetuados devem ocorrer de forma retroativa.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Não há que se falar em indenização por danos morais quando não é demonstrado qualquer dano existente oriundo do não recebimento das verbas atualizadas.

Em face da procedência da maior parte dos pedidos, deve-se inverter o ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Regina de Campos
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que, nos autos da Ação Cominatória c/c Ação de Cobrança c/c Reparação por Danos Morais ajuizada contra
o
Município de Porto Esperidião
, negou provimento aos pedidos veiculados na inicial, estes que tinham como objetivo a equiparação da aposentadoria da Recorrente com o salário dos servidores efetivos enquadrados na mesma classe, bem como, o recebimento retroativo da verba, e a indenização por danos morais.

Condenou, ainda, a Apelante no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Irresignada, então, a parte Autora interpõe o recurso em tela, a fim de que seja concedido o direito vindicado, eis que, como foi aposentada por invalidez, sua situação seria enquadrada no artigo 6o da Emenda Constitucional 41/2003.

Destarte, aponta que, no caso da confirmação do direito, faria jus ao recebimento retroativo das verbas desatualizadas, eis que a classe teria sido agraciada com aumento em 2010, entretanto, não foi contemplada com a verba.

Por fim, assevera que em face da negligência do Município, experienciou danos psicológicos, estes que devem ser reparados por meio de indenização por dano moral. Assim, requer a reforma da Sentença, no intuito de que os pedidos sejam concedidos.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID no 576892, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 6954359, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020